Tribunal: TJDFT
Processo: 0735830-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735830-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARCISO DE OLIVEIRA FALCAO JUNIOR AGRAVADO: BRUNO COUTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NARCISO DE OLIVEIRA FALCÃO JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã/DF, que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de reintegração de posse e pedido de tutela de urgência (Processo no 0704399-18.2021.8.07.0004), em que litiga com BRUNO COUTO DA SILVA, deferiu pedido de apreensão do veículo FIAT/UNO, placa JHW7470/DF. Em suas razões recursais (ID 30548730), o agravante informa que o agravado ajuizou ação anulatória de negócio jurídico com pedido de reintegração de posse do veículo FIAT/UNO, placa JHW7470/DF, que havia sido anunciado para venda na plataforma do Facebook. Anuncia que, conforme consta na inicial, LUCAS DE TAL fez contato com o autor/agravado para intermediar a venda do bem ao agravante, simulando o pagamento de R$12.000,00 para a conta de GEOVANNA CAROLINA PAIVA ROCHA, que também figura como ré na demanda de origem. Diz, ainda de acordo com o enredo da inicial, que o agravado, acreditando que LUCAS DE TAL efetuaria a transferência do valor, realizou a transferência do veículo para o nome do agravante e, na sequência, por não ter recebido o montante combinado, registrou boletim de ocorrência. Esclarece que o Juízo da causa, em um primeiro momento, reputou ausente a probabilidade do direito vindicado pelo autor/agravado, mas que, após oferecimento de contestação, a tutela de urgência foi deferida. Destaca que desde sua citação tem pleno conhecimento da restrição judicial de venda do veículo e que não houve qualquer negócio envolvendo a venda do bem. Assevera que não está tentando ocultar o automóvel, bem como que inexistem provas nos autos sobre sua participação no eventual golpe sofrido pelo agravado. Argumenta que a análise de eventual conduta dolosa somente poderá ser realizada após dilação probatória. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo, a fim de que seja mantido na posse do imóvel. Preparado dispensado, diante a concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. Relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, via decisão de ID 98974105, o d. Juízo da causa havia concedido uma primeira medida liminar, impondo a restrição de transferência do veículo objeto da lide, até que ultimada a análise das questões relativas ao domínio. Após, o autor/agravado, por meio da petição de ID 101588266, anunciou que o veículo foi vendido pelo valor de R$18.000,00 a terceiro estranho da lide, em descumprimento à decisão judicial. Naquela ocasião, juntou aos autos documentos indicativos da alienação. Tal quadrante ensejou o deferimento da expedição de mandado de avaliação, busca e apreensão do veículo, com a determinação de que o bem ficasse na posse do autor, na condição de depositário (ID 101609632). Esse entendimento deve ser mantido. Isso porque, além da indicação de descumprimento da determinação judicial, ainda há notícias de que o bem está sendo ocultado, o que, após ausência de indicação do paradeiro do automóvel, resultou na condenação do ora agravante em litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, do Código de Processo Civil (ID 107907192). Frise-se que a existência de DUT assinado em favor do agravante não configura, por si só, fato que legitime sua posse sobre o bem, especialmente diante do contexto de fraude que envolve o negócio jurídico discutido na ação de origem, ao que se soma o descumprimento das decisões judiciais prolatadas pelo Juízo da causa. De tal maneira, e em exame sumário do caso, ausente demonstração da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator